Tribunal: TJBA
Processo: 8112082-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112082-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LILIAN DA SILVA MESQUITA SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s):CATARINA BEZERRA ALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por LILIAN DA SILVA MESQUITA SANTOS contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de inadimplemento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a inexistência de relação contratual apta a justificar a cobrança e a negativação do nome da Apelante; (ii) estabelecer se a inscrição em cadastros restritivos configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, mas não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (arts. 6º, VI e VII, e 14 do CDC; CPC, art. 373, I e II). A Apelada apresentou contrato, faturas, extratos e documentos pessoais da Apelante, demonstrando a contratação do cartão, o uso do serviço e o inadimplemento parcial, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica. O conjunto probatório afasta a hipótese de fraude, visto que constam compras e pagamentos realizados pela própria Apelante, evidenciando a legitimidade da dívida. A negativação do nome do consumidor em razão de inadimplência caracteriza exercício regular do direito do credor, não configurando ato ilícito e, portanto, não ensejando dano moral indenizável. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de produzir prova mínima, sendo inaplicável quando não verificada a verossimilhança das alegações (STJ, AgRg no AREsp 183812/SP). A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, comprovada a contratação e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos é legítima e não gera indenização por danos morais (STJ, AREsp nº 1.241.800/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; AREsp nº 1.187.380/SP, Rel. Min. Marco Buzzi). IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8112082-14.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante LILIAN DA SILVA MESQUITA SANTOS e como Apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S